Tribunal: TJDFT
Processo: 0737300-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO.
I – A Lei no 11.340/06 criou diversos mecanismos preventivos e repressivos voltados a coibir a violência praticada contra a mulher no âmbito doméstico e familiar baseada no gênero, decorrente de uma condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da ofendida em relação ao ofensor.
II – Evidenciada a situação de risco para a mulher, mostra-se recomendável a fixação das medidas protetivas de urgência.
III - Reclamação julgada parcialmente procedente.